Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-58.2025.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CARTÃO DE DÉBITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA TRANSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em razão de transações não reconhecida de cartão de débito, para declarar a inexistência do débito, determinar o ressarcimento do valor transferido e condenar o banco à compensação por danos morais no valor de R$2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: preliminarmente, (i) analisar a legitimidade passiva do recorrente; no mérito, (ii) definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização do recorrente; (iii) analisar se comprovada a ocorrência de danos morais; e, subsidiariamente, (iv) verificar se o valor da compensação pelos danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não condenou o recorrente à restituição dos valores em dobro, de modo que não há interesse recursal quanto ao pedido de restituição na forma simples. Recurso parcialmente conhecido.
4. Do efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei n. 9.099/95, art. 43), o que não se verifica no caso.
5. Da legitimidade passiva. A teoria da asserção orienta que a legitimidade deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar rejeitada.
6. Da relação jurídica. Incidência do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC), de modo que a responsabilidade da recorrente é objetiva, devendo ser comprovados apenas a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo causal.
7. Da falha na prestação do serviço. 7.1. O recorrente, que não comprovou que foi a consumidora quem realizou as transações, tampouco comprovou que elas estavam dentro do perfil de consumo da consumidora, além de não permitir o bloqueio do cartão na modalidade débito pelo aplicativo do banco. 7.2. Configurada falha na prestação do serviço, devendo ser mantida a condenação ao ressarcimento.
8. Dos danos morais. Tanto a instituição financeira quanto a consumidora foram vítimas da conduta de terceiro, de modo que, ainda que o fato tenha repercussão emocional, o eventual dano à integridade psíquica da consumidora decorre diretamente da ação criminosa de terceiro, e não de ato imputável ao banco; além disso, embora seja certo que a consumidora tenha experimentado aborrecimento e frustração, não se verifica situação que importe humilhação, constrangimento ou abalo significativo à dignidade a justificar reparação moral. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1963551, 1940210 e 1900897.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido, rejeitada a preliminar, e parcialmente provido, para afastar a condenação à compensação por danos morais. Sem condenação em custas ou honorários.
Teses de julgamento:
“1. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, dispensando a análise do elemento volitivo. 2. A falha na prestação do serviço bancário que impede o bloqueio tempestivo do cartão de débito configura responsabilidade do banco pelos danos materiais decorrentes. 3. Não se configura dano moral indenizável na ausência de humilhação, constrangimento ou abalo significativo à dignidade do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Lei 9.099/1995, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. TJDFT, Acórdão 1780756, 0705408-08.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 16/11/2023; Acórdão 1963551, 0751449-96.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; Acórdão 1940210, 0722053-11.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024; Acórdão 1900897, 0700608-18.2024.8.07.0010, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.